Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710033-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JUNIOR RECORRIDO: ELIANA MARIA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Simples avaliações de imóveis da mesma região e anúncios de jornais, com intuito de impugnar o laudo de avaliação, não são capazes de comprovar o valor venal do imóvel penhorado e erro na avaliação do perito. 2. No caso concreto, constata-se que o laudo pericial detalha minuciosamente o imóvel penhorado, bem como o seu estado de conservação, e apresenta, inclusive, parâmetros de normatização técnica, baseado no Método Comparativo de Dados de Mercado. 3. Não há como concluir que houve desacerto na avaliação apenas comparando os valores de outras arrematações e anúncios de venda de imóveis publicados em jornais realizadas em datas distintas. 4. O Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor deve ser interpretado à luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, sendo importante lembrar que exequente tem prioridade na satisfação do seu crédito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 891, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a suspensão da hasta pública, ao argumento de que o valor do imóvel apurado pelo perito judicial não estaria em consonância com a realidade atual do mercado imobiliário, razão pela qual seria evidente o risco de que o bem seja adjudicado por preço vil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJTO. Na petição de ID 38571051, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Trancho de Azevedo, OAB/DF 20.189. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 891, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na espécie, não há nos autos nada que demonstre a alegada incorreção da avaliação do imóvel, principalmente se levarmos em consideração que o valor empregado pelo perito é maior do que o indicado pelo Boletim de Conjuntura Imobiliária” (ID 36968534 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Gustavo Trancho de Azevedo, OAB/DF 20.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024